Tribunal: TJDFT
Processo: 0068666-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA SISTEMA PJe E PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, CPC prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.
2. Antes de decretar o fim da pretensão, a parte deve ser intimada pessoalmente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 dias.
3. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06. 3.1. Conforme previsão do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE.
4. A ausência de publicação em nome do advogado indicado somente torna o ato nulo quando a intimação ocorre por meio do Diário de Justiça. A intimação realizada por meio de registro de ciência no PJE é válida, ainda que realizada por outros patronos do mesmo escritório de advocacia.
5. Diante do princípio da livre disponibilidade da execução, é inaplicável o entendimento constante da Súmula 240 do STJ.
6. Embora ausente pedido de extinção do processo pelo executado, o abandono do feito não traz qualquer prejuízo a ele, uma vez que, presumidamente, é a parte que não possui interesse na continuidade da lide, sobretudo se, em sede de contrarrazões, oficiou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.
7. A pretensão recursal é manifestamente improcedente porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa (art. 485, III e §1o, CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido.